Tribunal: TJSP
Processo: 1504473-03.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO. AUTORIA, MATERIALIDADE E EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA SATIFATORIAMENTE COMPROVADAS. IMPROVIMENTO.
I. Caso em exame
Ismael Vicente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, por roubo, conforme artigo 157 do Código Penal, com indenização mínima fixada em R$ 2.270,00.
O réu recorreu

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO. AUTORIA, MATERIALIDADE E EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA SATIFATORIAMENTE COMPROVADAS. IMPROVIMENTO.
I. Caso em exame
Ismael Vicente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, por roubo, conforme artigo 157 do Código Penal, com indenização mínima fixada em R$ 2.270,00.
O réu recorreu buscando a redução da pena, afastamento dos maus antecedentes e abrandamento do regime prisional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os maus antecedentes devem ser considerados para a fixação da pena; e (ii) se a vulnerabilidade do agente e a situação financeira justificam a redução da pena e a modificação do regime prisional.
III. Razões de decidir
4. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas, com confissão do réu e evidências de vídeo.
5. Os maus antecedentes foram considerados, justificando o aumento da pena-base.
6. A vulnerabilidade alegada não foi comprovada e não autoriza redução da pena.
7. A violência empregada contra a vítima idosa indica a manutenção do regime fechado.
IV. Dispositivo e tese
8. Negado provimento ao recurso.
9. Tese de julgamento: "1. A condenação foi mantida em razão da materialidade e autoria comprovadas. 2. Os maus antecedentes, a reincidência e a violência contra a vítima justificam a pena e o regime fixados."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação
CP, art. 157.
Jurisprudência
STF, Tema 150.